Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. HARMONIA COM AS DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO STJ. RESP 951894-DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O STJ, ao apreciar o REsp 951894-DF, assentou que: “Caberá ao perito, na origem, tendo em conta os termos do contrato, verificar se foram corretamente aplicados todos os encargos pactuados. Deverá, analisando a evolução do financiamento mês a mês, observar se em algum momento o valor da prestação paga não foi suficiente para a quitação dos juros do período e se, neste caso, houve a incorporação de juros vencidos e não pagos ao capital, para o efeito de incidência de novos juros. Caso tal tenha ocorrido, deverá elaborar nova planilha em que os juros de cada período não cobertos pela prestação sejam contabilizados em apartado, sobre eles incidindo apenas correção monetária”.
2. Nesse contexto, o perito deve observar se todos os termos do contrato de financiamento habitacional foram observados, com a ressalva de que – por haver comando específico para a hipótese de ter havido pagamento de prestação que tenha sido incapaz de cobrir integralmente os juros do período – o experto tem que elaborar planilha em apartado, a fim de que essas quantias, apuradas mês a mês, deverão sofrer somente correção monetária.
3. Assim, uma vez verificado que os cálculos do expert obedeceram integralmente aos ditames do col. STJ, inclusive no que se refere à correção do saldo devedor, após a última prestação, não há reparos na decisão que homologou os cálculos do perito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.